Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721529-59.2023.8.07.0001 APELANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença (ID 58815165) que, nos autos de embargos à execução, movida por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor de WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MÁRCIA BALBI CAZARIN COSTA, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Sustenta o apelante que o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não teria promovido a emenda à inicial determinada. Entretanto, alega que protocolou no dia 18/07/2023 um agravo de instrumento (no 0728861-80.2023.8.07.0000) com pedido de efeito suspensivo acerca da decisão que denegou a gratuidade de justiça, o qual ainda não foi julgado. Menciona que é dispensável a comunicação ao juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de processo originário eletrônico, conforme art. 1.018, caput, e § 2o, do CPC. Colaciona jurisprudência do colendo STJ para abonar a sua tese. Ademais, aduz que resta claro que o processo deve aguardar a decisão do recurso apresentado, sob pena de cerceamento do direito de defesa no processo de execução. Por fim, requer que a apelação seja recebida e que a sentença recorrida seja reformada, a fim de que o processo seja mantido suspenso até o julgamento do agravo de instrumento. Preparo não recolhido. Sobreveio decisão interlocutória no ID 58815173 em outro agravo de instrumento no 0751570-12.2023.8.07.0000, a qual não conheceu o recurso ante a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 inciso III, do CPC. Na sequência, o juízo a quo, decidiu no ID 58815174 (in verbis): Ciente da decisão de id. 182532107 que não conheceu o recurso interposto pela Embargante. Nada a prover quanto a petição de id. 178556523, haja vista que apenas reiterou a petição de id. 171735903, tendo o referido pedido sido indeferimento pelo despacho de id. 177344795. Por fim, a apelação de id. 180291847, é intempestiva, considerando que a sentença de id. 169170491 foi publicada em 29/08/2023 e a referida apelação interposta apenas em 01/12/2023. Assim, ao CJU para certificar o trânsito em julgado e promover a baixa com as cautelas de estilo. Adveio certidão que certificou o trânsito em julgado em 21/09/2023 no ID 58815175. Foi juntado aos autos de origem o demonstrativo de cálculo das custas finais no ID 58815176. A parte autora colacionou petição de ID 58815182, informando acerca de nova interposição de agravo de instrumento no 0706780-06.2024.8.07.0000. Na decisão do mencionado agravo citado, deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar que o recurso de apelação interposto pelo ora agravante (ID origem 180291847) seja, nos termos da legislação vigente, e após a manifestação da parte contrária (art. 1.010, §1o, do CPC), encaminhado ao Tribunal de Justiça para a devida distribuição e análise. Na sequência, o juízo singular proferiu decisão mantendo a sentença guerreada, e intimando a parte apelada para apresentar contrarrazões no ID 58815184. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO No caso dos autos, o Juízo a quo prolatou sentença em 24/08/2023 (ID 58815165), a qual foi disponibilizada no DJe em 28/08/2023, conforme certidão de ID 58815166. Alega o apelante que conforme as certidões do sistema PJE o presente recurso encontra-se dentro do prazo de 15(quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003 §5o, do Novo Código de Processo Civil. Este Tribunal de Justiça considera realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte, como é próprio dos prazos processuais. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. A primeira das opções acima que ocorrer configurará a intimação formal da parte, iniciando-se assim o prazo recursal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema do processo judicial eletrônico (PJe) é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação. No entanto, a plataforma não pode ser utilizada para amparar a inobservância na usual contagem dos prazos processuais, dever legal imposto à parte interessada. Somente ela, após regularmente intimada, poderá determinar o ato processual a ser praticado, porque uma mesma decisão poderá ensejar recursos distintos, com prazos igualmente diferentes. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. O apelo foi interposto fora do prazo legal, sendo de rigor o reconhecimento da intempestividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697899, 07011793320228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022 . (Grifou-se.). Na hipótese, foi certificado que a sentença, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/08/2023 (ID 169170491), sendo considerada sua publicação no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 29/08/2023. Desprezando-se o dia da publicação, a fluência do prazo recursal, de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC), iniciou-se em 30/08/2023 (quarta-feira) e findou em 20/09/2023 (quarta-feira). Assim, de fato, tendo como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação, o recurso deveria ter sido interposto até o dia 20/09/2023, sendo fora do prazo o recurso apresentado apenas na data de 01/12/2023, isto é, 72 dias após o encerramento do prazo recursal. Deve ser destacado que a contagem correta dos prazos recursais é ônus exclusivo da parte recorrente, e que em 20/09/2023 (quarta-feira) - prazo final para interposição do recurso -, o PJe não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso. Por todo o demonstrado, o apelo da parte autora é inadmissível, em face de sua intempestividade. Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram arbitrados na origem. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator